Tribunal: TJBA
Processo: 8098395-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098395-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO ABBEHUSEN

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Agravo interno em apelação cível. Ação revisional monetária do saldo de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Pretensão de ressarcimento de valores supostamente desfalcados em decorrência da alegada má aplicação de índices de correção monetária. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado que se rejeita, porquanto evidenciada a insurgência fundamentada do recorrente contra os termos da decisão combatida, com articulação de argumentos fáticos e jurídicos específicos voltados à desconstituição do entendimento firmado, especialmente no tocante ao termo inicial do prazo prescricional. Mérito recursal que versa sobre a correta interpretação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Pretensão do agravante de que a ciência inequívoca dos desfalques somente teria ocorrido em julho de 2024, com a obtenção de extratos por microfilmagem e a elaboração de parecer técnico-contábil, que não merece acolhimento. Entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios de que a ciência da lesão se configura no momento em que o beneficiário tem acesso ao valor efetivamente sacado, sendo razoável inferir que, ao realizar o saque de sua conta PASEP por ocasião da aposentadoria, o titular teve conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado, tornando-se a pretensão exercível nesse momento, conforme o princípio da actio nata. Hipótese em que o saque ocorreu em 30 de outubro de 1996 e a ação foi ajuizada somente em 24 de julho de 2024, transcorrendo lapso temporal de aproximadamente 28 anos, que supera em muito o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Alegação de complexidade do sistema PASEP e de assimetria informacional entre o titular e a instituição financeira que não possui o condão de afastar a prescrição, uma vez que admitir que esta somente se iniciaria com a obtenção de laudo pericial técnico significaria conferir ao titular da conta o poder de escolher arbitrariamente o momento de início do prazo, em evidente prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das relações. Decisão monocrática que aplicou corretamente a tese vinculante do Tema 1.150 do STJ, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a consumação da prescrição decenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8098395-33.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Agravante
ALBERTO ABBEHUSEN

e, como Agravados,

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
em neg
ar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA